Tribunal: TJSP
Processo: 2239745-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Prestação de serviços. Fundição e moldagem, pela ré, de peças a serem utilizadas pela autora em sua atividade empresarial. Alegado fornecimento para tanto, pela autora, de moldes e componentes industriais para a fabricação sob medida às necessidades dela, autora. Inadimplemento imputado à ré no tocante à qualidade das peças produzidas. Notificação de rescisão contratual, com exigência de

Ementa:
Prestação de serviços. Fundição e moldagem, pela ré, de peças a serem utilizadas pela autora em sua atividade empresarial. Alegado fornecimento para tanto, pela autora, de moldes e componentes industriais para a fabricação sob medida às necessidades dela, autora. Inadimplemento imputado à ré no tocante à qualidade das peças produzidas. Notificação de rescisão contratual, com exigência de devolução dos moldes e componentes dados por emprestados. Pretensão de imposição à ré, em tutela de urgência previamente ao contraditório, da obrigação de imediata devolução. Ausência de demonstração pela autora, todavia, de situação de urgência extrema a determinar a providência em tais termos, sendo inverossímil que não disponha de outros moldes passíveis de repasse a fornecedores distintos. Narrativa em torno do empréstimo, da produção defeituosa de peças e dos motivos pelos quais a ré estaria recusando a devolução dos componentes que, a par disso, é unilateral, convindo seja submetida a prévio contraditório, de modo a possibilitar mais adequada visualização dos contornos da situação litigiosa. Ausência de razão para o deferimento da medida inaudita altera parte. Decisão denegatória da tutela provisória que se confirma. Agravo de instrumento da autora desprovido.